Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIETÁRIA DO BEM. GENITORA DO ACUSADO DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE O CARRO NÃO ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA ILÍCITA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA NÃO INICIADA NA AÇÃO PRINCIPAL. ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS NA AQUISIÇÃO DO BEM. PRESSUPOSTO NÃO SUFICIENTE PARA REAVER O VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (art. 118, CPP).
2. Em que pese as fortes evidências de que se trata de bem adquirido com as economias e recursos próprios da apelante, de origem lícita, a questão relacionada ao envolvimento ou não do veículo na prática delituosa, imputada a seu filho, é objeto de apuração na ação penal, cuja instrução probatória ainda não fora iniciada.
3. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491).
4. Enquanto não perquirido se o veículo era utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, pelo filho da apelante, não se mostra possível a restituição do veículo, ainda que sob o compromisso de fiel depositária.
5. Recurso desprovido.